Tribunal: TJPA
Processo: 0803395-34.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803395-34.2022.8.14.0097

APELANTE: JHON JORGE DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 136/2025. EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR OMISSÕES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra acórdão que deu provimento ao agravo interno do autor Jhon Jorge de Oliveira e Silva, reconhecendo o direito ao benefício de auxílio-acidente, em virtude de amputação parcial do dedo polegar direito, com redução da capacidade laborativa. O INSS alega omissões no acórdão quanto: (i) à aplicação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação; e (ii) à definição dos critérios atualizados de correção monetária e juros moratórios, diante da promulgação da EC 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Lei 8.213/91; (ii) definir se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos critérios legais de juros e correção monetária após a EC 136/2025, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação constitui matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício, conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, art. 487, II, do CPC e art. 193 do Código Civil.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a Súmula 85, estabelece que, nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a nova disciplina constitucional introduzida pela EC 136/2025, que alterou o art. 3º da EC 113/2021 e suprimiu a regra de aplicação da Taxa Selic nas condenações contra a Fazenda Pública.

Após a EC 136/2025, os critérios de atualização monetária e juros devem observar o art. 41-A da Lei 8.213/91 e o Tema 905 do STJ: correção monetária pelo INPC e juros nos termos do art. 406 do Código Civil, com base em taxa legal definida pelo Conselho Monetário Nacional, atualmente correspondente à diferença entre a Selic e o índice de inflação.

A ausência de manifestação expressa sobre tais parâmetros compromete a clareza do julgado e prejudica eventual interposição de recursos excepcionais, justificando o provimento dos embargos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A definição dos critérios de correção monetária e juros de mora após a EC 136/2025 deve observar o INPC e a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, conforme o art. 41-A da Lei 8.213/91 e o Tema 905 do STJ, ressalvada a análise superveniente na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo único, e art. 41-A; CPC, arts. 487, II, e 1.023; Código Civil, arts. 193, 389, parágrafo único, e 406; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, Tema 905; TJMG, AI nº 10000220803647001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 08.06.2022; TRF4, AC nº 5001458-84.2022.4.04.7133, Rel. Des. Ana Inés Algorta Latorre, j. 24.10.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
(ID 31222047), contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público (ID 30557594), o qual deu provimento ao agravo interno interposto pelo autor JHON JORGE DE OLIVEIRA E SILVA, para reconhecer seu direito ao benefício de auxílio-acidente, com base na amputação parcial do dedo polegar direito e consequente redução da capacidade laborativa.

O embargante aponta a existência de
omissões
no acórdão embargado, sob dois fundamentos:

(i) Omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, matéria de ordem pública, cuja análise é obrigatória mesmo de ofício, conforme arts. 332, § 1º, e 487, II, do CPC, além do art. 193 do Código Civil;

(ii) Omissão quanto aos critérios atualizados de juros e correção monetária após a EC 136/2025, com pedido de que seja reconhecida a aplicação dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, em harmonia com o art. 41-A da Lei 8.213/91 e com o Tema 905 do STJ, considerando que a EC 136/2025 revogou a aplicação da Taxa Selic prevista anteriormente pela EC 113/2021.

Ao final, o INSS requer o provimento dos embargos para fins de sanar as omissões e possibilitar eventual interposição de recurso excepcional (prequestionamento).

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 31677477).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Verifico que os presentes embargos de declaração, protocolizados dentro do prazo legal, atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

O acórdão embargado (ID 30557594) reconheceu, com base em elementos probatórios e jurisprudência dominante (notadamente o Tema 416 do STJ), o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, em razão de sequela permanente decorrente de amputação parcial do dedo polegar direito, ainda que o laudo pericial não tenha expressamente reconhecido a redução da capacidade laborativa habitual.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Assiste razão ao embargante quanto à necessidade de manifestação expressa acerca da prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

Trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo julgador, conforme previsão expressa do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91:

“Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (...).”

Além disso, o art. 487, inciso II, do CPC estabelece:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;”

E o art. 193 do Código Civil reforça a natureza de ordem pública da prescrição:

“Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.”

Assim, reconheço que efetivamente houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição quinquenal, a qual deve ser reconhecida em relação às parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da legislação acima transcrita e da jurisprudência consolidada do STJ:

Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento . Estando diante de um contrato de prestação continuada, no qual há autonomia entre as parcelas cobradas e, por conseguinte, prestações autônomas a cada período, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecede ao ajuizamento da demanda.
(TJ-MG - AI: 10000220803647001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022) (grifo nosso)

DA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A EC 136/2025

Também merece acolhida a alegação de omissão quanto à nova disciplina constitucional sobre atualização monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, trazida pela EC 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da EC 113/2021.

Com o novo texto, a Taxa Selic deixou de ser aplicável automaticamente nas condenações contra o ente público, restando suprimida a disciplina constitucional que antes lhe conferia tal função. Assim, passam a incidir os índices legais vigentes, conforme previsão do Código Civil:

Correção monetária: art. 389, parágrafo único, CC – aplicação do IPCA, salvo disposição legal específica;

Juros moratórios: art. 406, caput e §§, CC – taxa legal calculada conforme regra definida pelo Conselho Monetário Nacional, atualmente a Taxa Selic subtraída do IPCA.

Contudo, no âmbito previdenciário, o art. 41-A da Lei 8.213/91 e o Tema 905 do STJ firmaram que a correção monetária se dá pelo INPC, e os juros devem observar os índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Nesse cenário, a interpretação mais consentânea com a nova redação constitucional, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência é:

Para correção monetária: aplicação do INPC, conforme o Tema 905 do STJ;

Para juros moratórios: aplicação da diferença entre a Taxa Selic e o INPC, nos moldes do art. 406 do Código Civil.

Em demandas envolvendo benefício assistencial, a correção deverá observar o IPCA-E, como também reconhecido no Tema 905 do STJ.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO RECONHECIDA
. EMBARGOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME:1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025 na fixação dos consectários legais para condenações da Fazenda Pública . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025; (ii) a definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública após a Emenda Constitucional nº 136/2025. III . RAZÕES DE DECIDIR:3. O acórdão é omisso por não ter tratado da nova disciplina de atualização de valores pagos via precatório, introduzida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, configurando vício nos termos do art. 1 .022, p.u., do CPC. 4 . Para condenações previdenciárias, a correção monetária deve seguir o INPC a partir de 04/2006 (Tema 905 do STJ e art. 41-A da Lei nº 8.213/1991), e para as assistenciais, o IPCA-E. Os juros de mora incidem a partir da citação (Súmula 204 do STJ), a 1% ao mês até 29/06/2009, e, a partir de 30/06/2009, pelo percentual da caderneta de poupança (Lei nº 11 .960/2009, art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997), conforme RE 870.947 (Tema 810 do STF) . 5. De 09/12/2021 a 09/09/2025, para fins de atualização monetária e juros de mora, deve ser observada a incidência, uma única vez, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.6 . A partir de 10/09/2025, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 136/2025, que suprimiu a regra de correção e juros para condenações da Fazenda Pública federal, e diante da inviabilidade de repristinação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, aplica-se a regra geral do art. 406 do CC . Assim, o índice aplicável será a própria SELIC, deduzida a atualização monetária pelo IPCA (art. 389, p.u., do CC), com fundamento no art . 406, § 1º, do CC c/c art. 389, p.u., do CC .7. A definição final dos índices deve ser reservada para a fase de cumprimento de sentença, em razão da ADI 7873 (Rel. Min. Luiz Fux), que questiona a Emenda Constitucional nº 136/2025, e do Tema 1 .361 do STF, que autoriza a aplicação de índices supervenientes mesmo após o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE:8. Embargos de declaração providos .Tese de julgamento: 9. A omissão do acórdão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025 justifica o provimento dos embargos de declaração para fixar os consectários legais, aplicando-se a SELIC a partir de 10/09/2025, com fundamento no art. 406, § 1º, do CC, ressalvando-se a definição final para a fase de cumprimento de sentença. ___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 240, *caput*, 1.022, *caput*, e § 1º; CC, arts. 389, p.u ., e 406, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11 .960/2009; Lei nº 8.213/1991, art. 41-A; Lei nº 9.711/1998, art . 10; Lei nº 8.880/1994, art. 20, §§ 5º e 6º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MI n . 193/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, j. 04 .10.2006; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.572 .904/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24 .10.2022; TRF4, 5031835-34.2021.4 .04.0000, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, Corte Especial, j. 31 .03.2022; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 149146 (Tema 905); STF, ADI 4357; STF, ADI 4425; STF, ADI 7873, Rel. Min . Luiz Fux; STF, Tema 1.361. (TRF-4 - AC: 50014588420224047133 RS, Relator.: ANA INÉS ALGORTA LATORRE, Data de Julgamento: 24/10/2025, 5ª Turma, Data de Publicação: 27/10/2025)

Desta feita, verifica-se que o acórdão embargado incorreu, de fato, em omissão ao deixar de se manifestar:

(i) quanto à
prescrição quinquenal
, prevista no parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/91, com reconhecimento das parcelas prescritas;

(ii) quanto aos
critérios atualizados de correção monetária e juros de mora
após a EC 136/2025, o que deve ser sanado para fins de
prequestionamento
e para se evitar obscuridade quanto aos consectários legais da condenação imposta ao INSS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, tão somente para sanar as omissões apontadas:

1.

Reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação;

2.

Determinando que a correção monetária e os juros de mora sigam os critérios legais vigentes a partir da EC 136/2025, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, art. 41-A da Lei 8.213/91, bem como conforme decidido no Tema 905 do STJ.

Ficam mantidos, no mais, os demais fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026